Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTENCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Cabendo ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal a implementação de políticas inerentes à garantida da concretização do direito à saúde, afigura-se indiscutível sua legitimidade para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de viabilização de cirurgia de urgência em cidadão.

2. O artigo 196 da Constituição Federal assegura que saúde é direito de todos e dever do Estado, a qual deve ser assegurada por meio de políticas públicas a prevenção e o efetivo tratamento dos doentes, em cujo bojo se inclui a realização de procedimentos cirúrgicos necessários diante de uma determinada enfermidade apresentada pelo cidadão.

3. Hipótese em que o impetrante, pessoa idosa com mais de 92 anos de idade, está com estenose de 95% na carótida esquerda e a direita totalmente ocluída, razão por que foi indicada a realização de cirurgia vascular com urgência, haja vista que a irrigação do cérebro estava severamente comprometida. A não realização de tal procedimento prescrito por médico da rede pública de saúde no tempo que o caso exigia inequivocamente violou de maneira frontal direito líquido e certo do impetrante de ter sua enfermidade tratada de maneira adequada e tempestiva. 3.1. Tal proceder não viola a impessoalidade ou a isonomia, mas visa corrigir a desorganização, o descaso e o descompromisso dos órgãos estatais para com seus deveres constitucionais e legais. Essa forma de atuação dos gestores públicos, manifestamente inconstitucional e ilegal, além de desumano, esvazia os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, notadamente o direito à saúde e ao Estado compete a concretização dos direitos fundamentais sociais por meio de prestações positivas.

4. Segurança concedida.